Tribunal: TJBA
Processo: 0533881-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533881-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, AILTON NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, RESTRITA AOS CASOS DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
INCIDÊNCIA DO TEMA N.º 485/STF
.
SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE.
CONTEÚDO COMPATÍVEL COM O EDITAL DO CERTAME.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 4º DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. NECESSÁRIA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º, CPC.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
0533881-63.2018.8.05.0001
,
em que figuram com Apelantes/Apelados

MARCOS SANTOS SILVA

e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DO AUTOR E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.